Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012981-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MANOEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 328.312.501-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), IVONE NORBERTO DA SILVA - CPF: 328.727.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDIDAS COERCITIVAS EM FACE DO PODER PÚBLICO – PREFERÊNCIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO NAS CONTAS DO PODER PÚBLICO AO INVÉS DA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MEDIDA MENOS ONEROSA PARA A COLETIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 536 do Novo Código de Processo Civil, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Inclusive, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, já
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012981-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL NORBERTO DA SILVA

AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por
Manoel Norberto da Silva, por intermédio da Defensoria Pública,
em face de decisão prolatada pelo Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de

tutela de urgência proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados, deferiu o a liminar pleiteada,
para “determinar que os requeridos providenciem imediatamente a transferência do autor para uma unidade de terapia intensiva (UTI), às suas inteiras expensas, em hospital da rede pública ou privada, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, nesta ou em outra unidade da Federação, disponibilizando, ainda, caso necessário, suporte de UTI móvel ou aérea, sob pena de bloqueio pro rata em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC”.

Em breve síntese, o Agravante sustenta a necessidade de se cominar aos Requeridos multa diária, uma vez que, regularmente intimados, estes não cumpriram a ordem judicial, colocando o paciente sob risco de morte.

Neste contexto, requer o provimento do recurso, para o fim de
“aplicar multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento, bem como, para determinar que o Sr. Oficial de Justiça percorra, em diligência, os hospitais públicos e particulares em busca de vaga para o agravante/paciente”.

A liminar vindicada foi
indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou
Contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do mesmo (ID n. 17031970).

O Município de Várzea Grande também
apresentou
Contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do mesmo (ID n. 19082977).

Consta no feito Certidão, disponível no ID n. 25027955, informando que os autos foram remetidos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, mas retornaram sem manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Manoel Norberto da Silva, por intermédio da Defensoria Pública
,
em face de decisão prolatada pelo Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de

tutela de urgência proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados, deferiu o a liminar pleiteada,
para “determinar que os requeridos providenciem imediatamente a transferência do autor para uma unidade de terapia intensiva (UTI), às suas inteiras expensas, em hospital da rede pública ou privada, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, nesta ou em outra unidade da Federação, disponibilizando, ainda, caso necessário, suporte de UTI móvel ou aérea, sob pena de bloqueio pro rata em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC”.

A irresignação recursal se cinge à negativa da incidência de multa diária, uma vez que, regularmente intimados, os Agravados não cumpriram a ordem judicial, colocando o paciente sob risco de morte.

Deste modo, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de que haja determinação para aplicação de multa diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da liminar pelos Requeridos, bem como, para que haja determinação ao Sr. Oficial de Justiça, para que este, em diligência, percorra os hospitais públicos e particulares em busca de vaga para o agravante/paciente.

Pois bem.

Para o deslinde do caso, realizarei, precipuamente, um breve relato do ocorrido no feito de origem.

Da análise do caso emergente dos autos, verifico que o Juízo singular deferiu a liminar almejada pelo Agravante nos autos originários, autorizando, inclusive, se necessário, o bloqueio de valores para internação do Paciente em nosocômio particular, uma vez constatada a inexistência de vagas na rede pública.

Neste contexto, a Defensoria Pública noticiou nos autos que a liminar não havia sido cumprida pelos recorridos, almejando a imposição de multa diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito, em decisão assim fundamentada:

“Trata-se de reiteração de requerimento do autor para aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar deferida nos autos em epígrafe.
Ocorre, porém, que referido requerimento já havia sido indeferido na r. decisão que concedeu a liminar, para o fim de determinar que os réus providenciassem a transferência do autor para UTI, sob pena de bloqueio de verbas públicas (sequestro) para tal desiderato, na forma do artigo 536, § 1o, do CPC.

Isso porque a imposição de multa impõe desnecessário ônus aos demais destinatários dos serviços prestados pelo SUS, na medida em que retira os já insuficientes recursos estatais destinados à saúde, além de perder sua intrínseca finalidade, que é a de coagir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação.

Além disso, a multa é plenamente substituível pelo bloqueio de valores destinados à obtenção da tutela específica da obrigação, medida que se mostra mais eficaz que a multa e atende, ainda, com maior inteireza ao espírito dos comandos normativos insertos nos artigos 497 e 499, ambos do CPC. [...]”
[Destaquei]

Deste modo, observo que, os pleitos formulados nos autos de origem foram integralmente atendidos, bastando à parte autora que indique qual hospital possui a vaga de UTI para internação, e apresente os orçamentos relativos ao tratamento de saúde de que necessita, para que o Juízo de origem efetive a constrição judicial dos valores necessários – medida essa já deferida.

Ademais, ressalto que, o artigo 536 do Novo Código de Processo Civil, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, já
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, Publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Por fim, verifico que a Defensoria Pública pretende transferir ao Poder Judiciário um ônus que é da parte, qual seja, o de diligenciar os estabelecimentos de saúde em busca da vaga de UTI necessária e, se particular, apresentar o orçamento do custo para a internação do paciente Manoel, sendo, ainda, que basta a indicação da unidade de saúde que dispõe da vaga de UTI, com a apresentação do orçamento respectivo, para que o Juízo de origem efetive o sequestro de valores das contas dos Recorridos para custear o tratamento do agravante.

Assim, ante o exposto, não verifico desacerto na decisão proferida pelo Juízo singular, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020